Tribunal: CARF
Processo: 10280.722038/2013-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.722038/2013-14
RESOLUÇÃO
3402-004.036 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
Y YAMADA S/A COMERCIO E INDUSTRIA EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Jorge Luis Cabral – Presidente Substituto

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cynthia Elena de Campos,
Bernardo Costa Prates Santos, Mariel Orsi Gameiro, Rafael Luiz Bueno da Cunha (suplente
convocado), Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta e Jorge Luis Cabral (Presidente Substituto).
Ausente o conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, substituído pelo conselheiro Rafael Luiz
Bueno da Cunha.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-75.337, proferido
pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP que,
por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, conforme
Ementa abaixo reproduzida:
Fl. 66379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.036 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722038/2013-14
2

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/12/2011
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou
perícia.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. DCTF. RETIFICAÇÃO.
Retificada a DCTF após o despacho decisório que não homologou a compensação,
o direito creditório somente pode ser deferido se devidamente comprovado por
meio de documentação contábil e fiscal.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Data do fato gerador: 31/12/2011
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS.
Na eventualidade de se apurar extemporaneamente crédito decorrente das
sistemáticas de não cumulatividade da Contribuição ao PIS/Pasep ou da Cofins, os
respectivos Dacons deverão ser retificados, bem como deverá ser apresentada
documentação contábil comprobatória.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Por bem reproduzir os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o relatório
da decisão recorrida:
Trata o presente processo das Declarações de Compensação de crédito de
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins, referentes a pagamento
efetuado indevidamente ou ao maior no período de apuração 31/12/2011, transmitidas
através dos PER/Dcomps no 13745.95262.250113.1.3.04-0430 (valor de R$ 1.096.600,87) e
36582.44977.250113.1.3.04-0072 (valor de R$ 135.733,85).
A DRF Belém proferiu o Parecer Seort/DRF/BEL no 449/2013, fls. 15/17, através do
qual foi constado que o pagamento de Cofins do período 12/2011 teria sido totalmente
utilizado para amortizar o débito da contribuição declarado na DCTF do período, não
restando saldo remanescente.
O Despacho Decisório de fl. 18 não reconheceu o direito creditório pleiteado nos
PER/Dcomps no 13745.95262.250113.1.3.04-0430 e 36582.44977.250113.1.3.04-0072 e
não homologou as compensações.
Fl. 66380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.036 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722038/2013-14
3
Cientificado em 01/07/2013 (fl. 21), o interessado apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 22/54, em 31/07/2013, para alegar que teria declarado e recolhido o
valor da Cofins incidente em 12/2011 a maior que o devido, mas que não teria retificado a
DCTF e o Dacon.
O interessado defendeu que o despacho decisório seria nulo, pois teria ocorrido
preterição do seu direito de defesa, já que o pleito teria sido indeferido sem
aprofundamento da investigação com a realização de diligência e sem que o contribuinte
apresentasse sua versão e prova dos fatos.
No mérito, o contribuinte alegou que teria indevidamente incluído na base de cálculo
da Cofins receitas decorrentes de operações cuja saída está sujeita à alíquota zero,
conforme incisos III e VI, art. 28 da Lei no 10.865/2004, e incisos V, VIII, X, XI, XII, XIII e XIV,
art. 1o, Decreto no 5.630/2005.
O interessado incluiu planilhas nas fls. 39/43 e relatou que a apuração estaria
incorreta por ter considerado indevidamente que:
a) R$ 700.314,08 seriam receitas tributáveis, quando na realidade estariam sujeitos à
alíquota zero;
b) R$ 268.308,58 seriam entradas com alíquota zero, sem direito a crédito, mas
seriam entradas sujeitas à alíquota normal;
c) R$ 2.974.976,50 teriam sido acrescidos indevidamente às “receitas não
operacionais + outras receitas operacionais”.
Além disso, haveria saldo credor de períodos anteriores, ainda não aproveitado em
Dacon, no valor de R$ 932.621,27, o qual teria sido atualizado pela taxa Selic.
O contribuinte requereu a realização de perícia/diligência, afirmou ter providenciado
a retificação da DCTF e do Dacon.
Citou o Princípio da primazia da realidade e da razoabilidade, alegando que os fiscais
teriam se baseado em elementos burocráticos, sem realizar diligência.
O interessado afirmou, ainda, que o art. 39 da Lei no 9.250/95 teria garantido o
direito à correção monetária sobre créditos a partir da data do pagamento indevido.
Reiterou o pedido de realização de diligência/perícia contábil para comprovar a
apuração da Cofins, pois seria inviável comprovar tantas operações em meio físico. Indicou
o Sr. Sidnei Vogel como perito assistente.
Concluiu, para requerer o reconhecimento do direito creditório e a homologação das
compensações.
O interessado juntou os documentos de fls. 55/66.307.

A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância pela via postal em data
de 18/01/2018 (Aviso de Recebimento de e-fls. 66.335), apresentando o Recurso Voluntário por
meio de protocolo eletrônico em 15/02/2018, pelo qual pediu a reforma do acórdão recorrido
para:
- Preliminarmente: determinar a anulação do Despacho Decisório recorrido para o fim de
que um novo seja proferido uma vez que se encontra maculado pela:
a) Preterição do direito de defesa durante o procedimento fiscal originário assim
como durante o julgamento da Impugnação;
Fl. 66381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.036 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722038/2013-14
4
b) Carência de profundidade do procedimento de que decorre, assim como do
julgamento que deu origem ao Acórdão recorrido;
- No Mérito: caso superada a preliminar, seja reconhecida a totalidade do crédito que
ampara Recorrente já que calculado corretamente e nos estritos termos da legislação que
regulamenta a matéria, conforme comprovam os argumentos expendidos no presente
Recurso e documentação adunada aos autos e determinada a homologação das
compensações que lhe foram vinculadas uma vez que;
a) Há efetivo crédito em favor da recorrente e decorrente direito à homologação
da compensação pleiteada;
b) Seu não reconhecimento importaria em inobservância do princípio da primazia
da realidade;
c) Ao não reconhecer aquele crédito haveria clara afronta ao princípio da
razoabilidade.
4) e, ainda, seja aquele crédito devidamente atualizado monetariamente nos termos da
legislação de regência;
5) por fim, determine esse Egrégio Conselho a realização de perícia contábil e/ou diligência
fiscal a fim de comprovar o direito que ampara o contribuinte nos termos requeridos no
item III desta peça.

Através dos Despachos de e-fls. 66.376 a 66.378, o processo foi encaminhado para
inclusão em lote/sorteio e julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo
qual deve ser conhecido.

2. Necessária conversão do julgamento do recurso em diligência
Conforme relatório, versa o presente litígio de Declarações de Compensação de
crédito de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins, referentes a
pagamento efetuado indevidamente ou ao maior no período de apuração 31/12/2011, as quais
não foram homologadas em razão de insuficiência de saldo creditório remanescente, após
amortização do débito da contribuição declarado na DCTF do período.
Assim constou no Parecer que embasou o Despacho Decisório:
Fl. 66382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.036 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722038/2013-14
5
2.1 Do Crédito
O requerente informou, nas DCOMP nos 13745.95262.250113.1.3.04-0430 (fls. 2 a
6) e 36582.44977.250113.1.3.04-0072 (fls. 7 a 11), a existência de crédito oriundo
de pagamento indevido ou a maior de COFINS (código 5856), referente ao período
de apuração 31/12/2011, efetuado por meio de DARF no montante de R$
6.538.926,58.
De acordo com os dados constantes do Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais (DACON) apresentado pelo contribuinte (fl. 12), a COFINS a
pagar apurada para o período de apuração dezembro/2011 somou o montante de
R$6.538.926,58 (linha 29). O mesmo valor foi confessado em DCTF (fl. 13).
Consulta à base de Documentos de Arrecadação (DARF) e à base da Fiscalização
Eletrônica (FISCEL) (fl. 14) mostram que o pagamento indicado nas DCOMP nos
13745.95262.250113.1.3.04-0430
e
36582.44977.250113.1.3.04-0072
foi
integralmente alocado ao débito referente à COFINS, período de apuração
dezembro/2011, indicado na DACON e na DCTF.
Conclui-se, portanto, que o crédito pleiteado é inexistente.
2.2 Do Débito
Aos débitos confessados nas DCOMP nos 13745.95262.250113.1.3.04-0430 e
36582.44977.250113.1.3.04-0072 não se aplicam nenhuma das hipóteses de
vedação enumeradas no § 3o do art. 41 da IN RFB no1.300/2012, podendo,
quando da existência de crédito passível de restituição ou de ressarcimento, ser
compensados mediante declaração de compensação, na forma prevista no caput
do referido dispositivo normativo.
Argumentou a defesa que incluiu indevidamente na base de cálculo da Cofins
receitas decorrentes de operações cuja saída está sujeita à alíquota zero, conforme incisos III e VI,
art. 28 da Lei no 10.865/2004, e incisos V, VIII, X, XI, XII, XIII e XIV, art. 1o, Decreto no 5.630/2005.
Para tanto, apresentou as seguintes inconsistências, posteriormente corrigidas em
retificação da DCTF e do DACON:
(i)
R$ 700.314,08 seriam receitas tributáveis, quando na realidade
estariam sujeitos à alíquota zero;
(ii)
R$ 268.308,58 seriam entradas com alíquota zero, sem direito a
crédito, mas seriam entradas sujeitas à alíquota normal;
(iii)
R$ 2.974.976,50 teriam sido acrescidos indevidamente às “receitas
não operacionais + outras receitas operacionais”;
(iv)
Haveria saldo credor de períodos anteriores, ainda não aproveitado
em Dacon, no valor de R$ 932.621,27, o qual teria sido atualizado
pela taxa Selic.
Observo que as retificações da DCTF (31/07/2013) e do DACON ocorreram após a
ciência do Despacho Decisório (01/07/2013).
Fl. 66383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.036 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722038/2013-14
6
O ilustre julgador concluiu pela improcedência da Manifestação de Inconformidade,
pois para que existisse saldo remanescente, seria necessário que a Contribuinte houvesse
retificado sua DCTF até a transmissão do seu PER/Dcomp, fazendo constar o suposto débito
inferior ao declarado, o que faria exsurgir a possibilidade de se alegar pagamento a maior.
Considerou a DRJ, ainda, que a retificação pretendida poderia ser aceita se o
recorrente tivesse comprovado, com base nos registros contábeis e fiscais, a validade da
alteração.
O pedido de produção de prova pericial igualmente foi negado por entender a DRJ
que constam nos autos todas as informações necessárias para formação de convicção, sendo que
a perícia somente se justifica quando a prova não pode ou não cabe ser produzida por uma das
partes.
Por sua vez, o pedido de crédito extemporâneo foi negado por ausência de
retificação das declarações, sendo que não havia saldo de meses anteriores e que o crédito foi
totalmente descontado no mês, não restando saldo para aproveitamento posteriormente.
Considerou que “se o contribuinte fez nova apuração no período, deveria ter retificado o Dacon,
não só de setembro de 2010, mas dos meses subsequentes, até chegar ao período em tela.”
Com relação à retificação da DCTF e DACON ter ocorrido após a ciência do
Despacho Decisório, entendo possível ultrapassar a formalidade aventada no acórdão da DRJ,
desde que demonstrado o direito creditório pelo contribuinte.
No caso, o ilustre julgador de primeira instância observou que a retificação
pretendida poderia ser aceita se o recorrente tivesse comprovado, com base nos registros
contábeis e fiscais, a validade da alteração.
Como destacado no acórdão recorrido, a defesa pediu pela produção de prova
pericial e apresentou com a peça de manifestação de inconformidade os seguintes documentos:
I. trecho do Livro Razão com algumas contas que seriam referentes a outras receitas
operacionais, receitas não operacionais, fls. 68/94;
II. listagem intitulada “compra detalhada de compras de mercadorias sem
PIS/Cofins”, fls. 116/741;
III. demonstrativos sintéticos de compras e vendas de mercadorias sem PIS/Cofins,
fls. 742/773;
IV. listagem intitulada “apuração detalhada de vendas de mercadoria sem
PIS/Cofins, fls. 774/66.307.
Considerou a DRJ que “listagem de compras de mercadorias sem PIS/Cofins, fls.
116/741, contém inúmeros produtos, sem o Código NCM, separados por nota, sem consolidação.
Não há como comprovar a veracidade de tal demonstrativo, o qual não contém qualquer
assinatura ou identificação de quem o elaborou.”
Fl. 66384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.036 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722038/2013-14
7
Todavia, não obstante as ponderações do ilustre julgador com relação à
necessidade de apresentação da escrita contábil e fiscal, entendo que não há como desconsiderar
os documentos acostados pela Contribuinte, consignados em 66.191 folhas (e-fls. 116 a 66.307) de
documentos acima relacionados, os quais demonstram, ao menos de forma verossímil, as
operações indicadas pela defesa como origem do direito creditório pleiteado.
Ademais, oportuno salientar que o Parecer Normativo Cosit no 2/2015 estabeleceu
que não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP
que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na declaração original, ainda que a
retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação.
Vejamos a Ementa abaixo reproduzida:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS DA
TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA DCTF PARA
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o
crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon,
por força do disposto no § 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem
prejuízo, no caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar
outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da
não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN
RFB no 1.110, de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento
integral daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim
proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial,
compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo.
O procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de
retificação de DCTF se encerre com a sua homologação, o julgamento referente
ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o
processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento
Fl. 66385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.036 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722038/2013-14
8
de retificação de DCTF se encerre com a não homologação de sua retificação, o
processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por continência, ser
apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório,
cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não
homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na
análise da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-
homologação do PER/DCOMP.
(...)
Dispositivos Legais. arts. 147, 150, 165 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (CTN); arts. 348 e 353 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de
Processo Civil (CPC); art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 13 de junho de 1984; art.
18 da MP no 2.189-49, de 23 de agosto de 2001; arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996; Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro
de 2010; Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012; Parecer
Normativo RFB no 8, de 3 de setembro de 2014. e-processo 11170.720001/2014-
42 (sem destaques no texto original)
O § 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, citado no Parecer Normativo em
referência, dispõe que:
Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada
com observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
§ 6o A pessoa jurídica que apresentar DCTF retificadora, alterando valores que
tenham sido informados:
I - ..........
II - no Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon), deverá
apresentar, também, Dacon retificador.
Outrossim, considerando este litígio versar sobre pedido de compensação, é da
Contribuinte o ônus de apresentar as provas necessárias para demonstrar a liquidez do valor
informado, aplicando-se a regra do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, uma vez que
cabe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.
E, diante de um possível erro no preenchimento da DCTF, como alegado pela
Contribuinte e demonstrado pelos documentos acostados aos autos, é razoável que seja realizada
uma apuração detalhada sobre o alegado crédito pela Unidade de Origem.
Aplica-se ao presente caso o Princípio da Verdade Material, o qual exprime que a
Administração deve tomar decisões com base nos fatos tais como se apresentam na realidade.
Em razão da busca pela verdade material, sempre deverá prevalecer a possibilidade
de apresentação de todos os meios de provas necessários para demonstração do direito pleiteado.
Fl. 66386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.036 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722038/2013-14
9
O Ilustre Doutrinador MEIRELLES (2003, p. 660)1 assim preleciona:
O processo administrativo deve ser simples, despido de exigências formais
excessivas, tanto mais que a defesa pode ficar a cargo do próprio administrado,
nem sempre familiarizado com os meandros processuais.
Observo igualmente a necessária atenção aos Princípios da Finalidade e
Razoabilidade na busca pela verdade material.
Assim fundamentou o ilustre Doutrinador FAGUNDES (1950. P. 88)2:
O ato administrativo inclui cinco elementos básicos: competência, motivo, objeto,
finalidade e forma. Ao praticar ato administrativo vinculado está a autoridade
vinculada à lei em relação a todos elementos do ato.
A autoridade administrativa, no entanto, quando pratica ato discricionário escolhe
o motivo e o objeto do ato administrativo. Este referente ao conteúdo do ato e
aquele relativo a razões de oportunidade e conveniência, caracterizando assim o
chamado mérito administrativo.
No mesmo sentido, destaco a lição de Leandro Paulsen3:
O processo administrativo é regido pelo princípio da verdade material, segundo o
qual a autoridade julgadora deverá buscar a realidade dos fatos, conforme
ocorrida, e para tal, ao formar sua livre convicção na apreciação dos fatos, poderá
julgar conveniente a realização de diligência que considere necessárias à
complementação das provas ou ao esclarecimento de dúvidas relativas aos fatos
trazidos no processo.
A verdade material vem sendo corretamente aplicada por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, como já decidido por este Colegiado em situações análogas,
bem como por outras Turmas, a exemplo do Acórdão no 3201-002.518, proferido pela 1a Turma
Ordinária da 2o Câmara da 3a Seção, cuja Ementa abaixo transcrevo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/08/2014
ERRO FORMAL PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL PREVALÊNCIA.
Embora a DCTF seja o documento válido para constituir o crédito tributário, se o
contribuinte demonstra que as informações nela constantes estão erradas, pois
foram por ele prestadas equivocadamente, deve ser observado o princípio da
verdade material, afastando quaisquer atos da autoridade fiscal que tenham se
baseado em informações equivocadas.

1 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro, 28. ed. atualizada. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 660.
2 FAGUNDES, Seabra. “O Controle dos Atos Administrativos pelo Poder Judiciário”. 2a edição, J Konfino, Rio, 1950,
página 88 e segs.
3 PAULSEN, Leandro. Direito Processual Tributário: processo administrativo fiscal e execução fiscal à luz da doutrina e
da jurisprudência. 5a edição, Porto Alegre, Livraria do Advogado.
Fl. 66387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.036 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722038/2013-14
10
DCTF COM INFORMAÇÕES ERRADAS. TRIBUTO PAGO INDEVIDAMENTE. CRÉDITO
EXISTENTE. HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO.
A COFINS apurada e recolhida sob a sistemática cumulativa, quando o
contribuinte submetia-se a não cumulatividade, em competência cujo saldo de
COFINS a pagar, segundo esta sistemática foi zero, consubstancia-se em
recolhimento indevido. Crédito apto a ser utilizado em compensação, cuja
homologação deve ser reconhecida.
No mesmo sentido:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/12/2005
DCTF.
DACON.
RETIFICAÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
COMPENSAÇÃO.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
Se a contribuinte comprovar a ocorrência de erro de fato em sua DCTF e em seu
DACON (retificadores), ainda que posteriormente à emissão do despacho
decisório, deve ser reconhecido seu direito creditório, devendo-se homologar a
compensação pleiteada. (Acórdão no 3402-007.435 – PAF: 13502.900748/2013-
28 – Relator: Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes)
Deve igualmente ser ponderado na análise deste caso, a aplicação do Princípio do
Formalismo Moderado, pelo qual os ritos e formas do processo administrativo acarretam
interpretação flexível e razoável, suficientes para propiciar um grau de certeza, segurança, com
garantia do contraditório e da ampla defesa.
Ademais, a busca pela verdade material e o formalismo moderado são igualmente
homenageados pela Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal e assim prevê:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros,
os critérios de:
IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de
certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados;
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à
produção de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam
resultar sanções e nas situações de litígio;
XII - impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos
interessados;
Art. 29. As atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados
necessários à tomada de decisão realizam-se de ofício ou mediante impulsão do
Fl. 66388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.036 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722038/2013-14
11
órgão responsável pelo processo, sem prejuízo do direito dos interessados de
propor atuações probatórias.
Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão,
juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir
alegações referentes à matéria objeto do processo.
Art. 39. Quando for necessária a prestação de informações ou a apresentação de
provas pelos interessados ou terceiros, serão expedidas intimações para esse fim,
mencionando-se data, prazo, forma e condições de atendimento.
Parágrafo único. Não sendo atendida a intimação, poderá o órgão competente, se
entender relevante a matéria, suprir de ofício a omissão, não se eximindo de
proferir a decisão.
Destaco, ainda, o seguinte precedente:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 1999
PRECLUSÃO
ADMINISTRATIVA.
INOCORRÊNCIA.
PRINCIPIO
DA
VERDADE
MATERIAL.
O artigo 16 do Decreto-Lei 70.235/72 deve ser interpretado com ressalvas,
considerando a primazia da verdade real no processo administrativo. Se a
autoridade tem o poder/dever de buscar a verdade no caso concreto, agindo de
ofício (fundamentado no mesmo dispositivo legal art. 18 e subsidiariamente na
Lei 9.784/99 e no CTN) não se pode afastar a prerrogativa do contribuinte de
apresentar a verdade após a Impugnação em primeira instância, caso as
autoridades não a encontrem sozinhas.
Toda a legislação administrativa, incluindo o RICARF, aponta para a observância
do Principio do Formalismo Moderado, da Verdade Material e o estrito respeito
às questões de Ordem Pública, observado o caso concreto.
Diante disso, o instituto da preclusão no processo administrativo não é absoluto.
(sem destaque no texto original)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/01/2004
DECLARAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO FISCAL. PAGAMENTO A MAIOR QUE
O DEVIDO VIA DARF.
Em conformidade com o princípio da verdade material, comprovado nos autos o
pagamento a maior que o devido através de Documento de Arrecadação de
Receitas Federais DARF, confere-se a recorrente a restituição pleiteada.
(ACÓRDÃO 3001-000.194 ) (sem destaque no texto original)
Fl. 66389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.036 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722038/2013-14
12
No v. Acórdão 3001-000.194, de relatoria do Ilustre Conselheiro Cássio Schappo, a
1a Turma Extraordinária reconheceu o pagamento nos termos do r. voto, abaixo reproduzido
parcialmente:
O que se busca no processo administrativo é a verdade material. Serão
considerados todas as provas e fatos novos, ainda que desfavoráveis à Fazenda
Pública, mesmo que não tenham sido alegados ou declarados, desde que sejam
provas lícitas. Interessa à Administração que seja apurada a verdade real dos fatos
ocorridos (verdade material), e não apenas a verdade que é, a principio, trazida
aos autos pelas partes (verdade formal). Acerca da matéria, traz-se o
entendimento de Vitor Hugo Mota de Menezes:
Deve ser buscado no processo, desprezando-se as presunções tributárias, ficções legais,
arbitramentos ou outros procedimentos que procurem atender apenas à verdade formal,
muitas vezes atentando contra a verdade objetiva, devendo a autoridade administrativa
promover de ofício as investigações necessárias à elucidação da verdade material.
Segundo Celso Antônio Bandeira De Mello, a verdade material:
Consiste em que a administração, ao invés de ficar adstrita ao que as partes demonstrem no
procedimento, deve buscar aquilo que é realmente verdade, com prescindência do que os
interessados hajam alegado e provado, como bem o diz Hector Jorge Escola. Nada importa,
pois, que a parte aceite como verdadeiro algo que não o é ou que negue a veracidade do que
é, pois no procedimento administrativo, independentemente do que haja sido aportado aos
autos pela parte ou pelas partes, a administração deve sempre buscar a verdade substancial.
(BANDEIRA DE MELLO, 2011, p. 306).
A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar a
harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e
análise da verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase
revisional, mesmo porque no Direito Administrativo não podemos falar em coisa
julgada material administrativa.
O processo administrativo tem o objetivo de proteger a verdade material, garantir
que os conflitos entre a Administração e o Administrado tenham soluções com
total imparcialidade. Garante ao particular que os atos praticados pela
Administração serão revisados e poderão ser ratificados ou não a depender das
provas acostadas nos autos, a princípio sem a necessidade de se recorrer ao
judiciário.
Dessa forma, são inerentes ao processo administrativo os princípios
constitucionais dentre eles o da ampla defesa, do devido processo legal, além dos
princípios processuais específicos, quais sejam: oficialidade; formalismo
moderado; pluralismo de instâncias e o da verdade material.
Uma vez que este litígio versa sobre erro no valor do débito indicado em DCTF
original e, diante da retificação da declaração, bem como documentação trazida aos autos pela
Recorrente, antes de proceder ao julgamento deste processo, por medida de cautela, e atendendo
à orientação do PN Cosit no 2/2015, faz-se necessário que a fiscalização analise tais argumentos,
possibilitando a correta apuração da certeza e liquidez do respectivo direito creditório.
Fl. 66390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.036 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722038/2013-14
13

Para tanto, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72
cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, proponho a conversão do
julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem proceda às seguintes providências:
a) Intimar a Recorrente para, dentro de prazo razoável:
a.1) Apresentar documentos contábeis e fiscais adicionais para comprovação do
direito creditório invocado, caso assim entenda necessário. Poderá a
Recorrente, neste momento, apresentar Laudo Pericial para demonstrar o
crédito pleiteado;
a.2) Apresentar documentos complementares àqueles já trazidos aos autos,
bem como providenciar Laudo Pericial Contábil, caso entenda necessário,
comprovando de forma inequívoca que os créditos tidos como extemporâneos
no período em análise não foram utilizados em outros períodos.
b) Analisar o PER/DCOMP objeto do presente litígio, considerando a documentação
já apresentada nos presentes autos, e outra que vier a ser apresentada, bem
como eventual Laudo Pericial a ser apresentado pela defesa, confrontando os
valores e demais informações que lastreiam os argumentos da defesa;
c) Analisar a documentação constante dos autos, bem como outra que vier a ser
apresentada, apurando a higidez do crédito apontado extemporaneamente;
d) Elaborar relatório conclusivo sobre as respectivas constatações, apurando sobre
a validade do crédito pleiteado e o seu montante;
e) Intimar a Recorrente para manifestação sobre o resultado da diligência no prazo
de 30 (trinta) dias.
Após cumprida a diligência, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos
para julgamento.
É a proposta de Resolução.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 66391
DF CARF MF
Original